Tribunal: STF
Processo: RE 1526293
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação revisional de proventos de aposentadoria especial Médica do Município de São José dos Campos Pedido de revisão de proventos de acordo com a regra da integralidade cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas Cabimento Autora que preencheu todos os requisitos à integralidade dos proventos por trabalhar mais de 25 (vinte e cinco) anos sob condições insalubres, além de ter ingressado no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 Requisito de idade mínima que é incompatível com a aposentadoria especial, conforme jurisprudência do e. STF Precedentes SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.”



    Instado a aplicar a sistemática de repercussão geral - Tema 1019 -(b1d79de4) o Tribunal de origem estabeleceu a distinção no caso concreto, cuja ementa transcrevo: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto decidido pelo STF no bojo do RE nº 1.162.672/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1.019), fosse readequado ou mantido o acórdão desta c. Corte Desnecessidade de readequação Acórdão que não se mostra incompatível com as teses e julgamentos das cortes superiores, no sentindo de reconhecer a legalidade da aposentadoria especial, com integralidade, do servidor municipal ocupante do cargo de Médico Ao caso não se aplica a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019, a qual é restrita aos policiais civis Precedente dessa colenda 1ª Câmara de Direito Público Regras de transição previstas nos artigos 2º e 6º da EC 41/2003, e nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005, que se referem à aposentadoria comum Hipótese dos autos que diz respeito à aposentadoria especial, com fundamento no artigo 40, §4º, da Constituição da República, e no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, por determinação da Súmula nº 33 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de lei complementar específica no âmbito municipal Preenchido o requisito temporal sob condição insalubre Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais ECs nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005 Preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade de vencimentos Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça Juízo de retratação não exercido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 3°, 4°, 8° e 17, da Constituição da República, 2° da EC nº 41/2003, e 2° e 3° da EC nº 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram ao reconhecimento do “preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade de vencimentos” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1465987 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1449141 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente